Tribunal: TJDFT
Processo: 0715410-04.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. HERANÇA. IMÓVEL NÃO PARTILHADO. REGULAÇÃO DOS DIREITOS DOS HERDEIROS. NORMAS DO CONDOMÍNIO. LIMITAÇÃO DO USO DO BEM COMUM INDEVIDA. BENS PESSOAIS. OBRIGAÇÃO DE NÃO USAR. INVIABILIDADE. PROPRIEDADE EXCLUSIVA NÃO DEMONSTRADA. DESPESAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO. DIVISÃO PROPORCIONAL DOS GASTOS COMPROVADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Inicial. Alegam os autores que são herdeiros juntamente com o requerido de bens deixados pelos pais falecidos, entre eles uma casa no condomínio Bela Vista, Grande Colorado. Afirmam que, após o falecimento da mãe, o requerido voltou a residir na casa em quarto em construção no fundo do terreno, mas tem utilizado a área da casa principal que é moradia exclusiva da requerente Fabiana, além da geladeira e demais itens de cozinha que pertencem exclusivamente a esta. Pedem que o requerido seja proibido de entrar na casa principal, utilizar os bens pessoais dos autores, a academia e a área de lazer para fazer festas, reuniões e churrascos. Pretendem ainda que o requerido não contrate prestadores de serviços sem anuência dos autores e que pague 25% dos gastos realizados com despesas de conservação, impostos e taxas, no total de R$5.590,84.

2. Sentença. Julgou parcialmente procedente e condenou o requerido a participar do rateio das despesas futuras do imóvel na proporção de 25%.

3. Recurso dos requerentes. Alegam que é necessário estabelecer regra de convivência no imóvel, cada condômino usando sua área exclusiva, não podendo o recorrido entrar na casa principal de uso exclusivo da irmã nem usar os pertences pessoais desta ou a academia do irmão. Sustentam que a sentença proporcionou livre acesso do recorrido a qualquer ambiente, violando o direito de intimidade da irmã. Entendem que o recorrido pode usar apenas seu quarto e a área externa, sendo proibido de fazer festas e churrascos com mais de duas pessoas sem prévia autorização dos demais condôminos, além de ser obrigado a manter o ambiente limpo, organizado e sem entulho. Afirmam que ele também não pode contratar serviços no imóvel sem autorização dos autores. Pretendem, por fim, que o recorrido pague 25% do IPTU, taxa de ocupação e taxa condominial entre setembro de 2021 e novembro de 2022.

4. Recurso tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Sem contrarrazões.

5. O direito sobre os bens adquiridos em herança é indivisível até a partilha, sendo regulado pelas normas relativas ao condomínio (art. 1.791 d Código Civil). Entre os direitos do condômino está o uso da coisa conforme sua destinação, podendo sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão (art. 1.314).

6. O Superior Tribunal de Justiça definiu o alcance dos direitos do coerdeiro, esclarecendo que “o condômino que habita o imóvel comum engendra exercício regular de direito somente encetando "abuso de direito" se impede os demais do manejo de qualquer dos poderes inerentes ao domínio. (...) Isto por que, o instituto do Condomínio assenta-se na ideia de comunidade de direitos e tem como primado a possibilidade de todos os condôminos exercerem a um só tempo os atributos da propriedade, desde que de forma compatível com a situação de pluralidade de proprietários” (EREsp n. 622.472/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJ de 7/11/2005).

7. Dessa forma, é injurídica a pretensão dos recorrentes de limitar o uso da propriedade comum, definindo - sem a anuência do recorrido -, os ambientes da casa que cabem a cada um ou restringindo o uso da área de lazer que tem por finalidade justamente o uso comum.

8. Essa limitação de uso da coisa, além de vedada pelo ordenamento jurídico, revela-se injusta no caso concreto, na medida em que a casa principal e os maiores cômodos são reivindicados para uso exclusivo dos autores, permanecendo o réu com quarto em pequena edificação no fundo do quintal.

9. Cabe a cada um dos condôminos o uso dos bens pessoais que mantém no imóvel comum, desde que demonstrada a propriedade exclusiva sobre esses bens. Inexistindo prova de propriedade exclusiva, é inviável proibir os condôminos de usar os bens que guarnecem o imóvel que é propriedade de todos.

10. Nos termos do art. 1.315 do Código Civil, o “condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita”.

11. O ônus da prova é daquele que alega ter realizado a despesa da coisa comum, mediante apresentação dos boletos e comprovantes de pagamento vinculados ao imóvel. Na hipótese, foram devidamente comprovados gastos de R$157,47 e R$152,14 de energia elétrica (ID 47457176, pág. 1 e 8), R$7.718,14 e R$3.359.86 de taxa condominial (ID 47457176 - Pág. 11/12). Os demais comprovantes não permitem identificar sua vinculação ao imóvel.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o requerido/recorrido a pagar 25% dos valores indicados no item anterior.

13. Sem custas ou honorários.